Tribunal: TJSP
Processo: 2021106-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO II – Omissão existente no v. acórdão no tocante à sucumbência – Condenação cabível, ante o provimento de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela embargante – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.